Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715461-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ADEMILTON CARNEIRO DA CUNHA, MAGNA REGINA DE FREITAS CONCEICAO, SML BSB COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e OUTRA em face de SML BSB COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0005158-47.2012.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros mediante os sistemas informatizados. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Retire-se o sigilo da petição de id. 191040241. Este juízo se filia ao entendimento segundo o qual a renovação de pesquisas de ativos e bens da parte executada a sistemas informatizados é condicionada ao fato de a parte exequente comprovar a possibilidade de mudança na situação patrimonial da outra parte, não sendo viável sua realização simplesmente pelo decurso de tempo desde as últimas diligências. A parte exequente pede a renovação de pesquisa sem apresentar qualquer indício de modificação da realidade patrimonial e/ou econômica da parte executada capaz de sinalizar a possibilidade de sucesso das novas diligências, o que vai de encontro à compreensão a que este Juízo está alinhado. Portanto, indefiro o pedido. Volvam-se os autos ao arquivo provisório nos termos da Decisão id. 57581424. Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que as últimas pesquisas de bens em nome da parte agravada foram realizadas há mais de 4 anos e que o sistema SISBAJUD ainda não foi consultado. Alegam que a renovação das diligências não é condicionada à demonstração da modificação da situação economia e que a decisão agravada contraria o disposto no art. 139, IV, do CPC. Acrescentam que a realização de nova pesquisa corrobora a concretização do princípio da duração razoável do processo. Salientam que o valor executado decorre de dívidas locatícias das quais a parte agravada está inadimplente desde 2010. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de encontrar bens passíveis de penhora de titularidade dos executados e, subsidiariamente, para ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, ante o fundamento de que há probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Pugnam, ainda, pela reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, assim como a antecipação dos efeitos da tutela, por configurarem exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condicionam-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995 e do art. 300, ambos do CPC. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. A probabilidade de provimento do recurso é extraída do Código de Processo Civil que, com vista a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854. Nesse sentido, a reiteração da diligência almejada pelo recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Com efeito, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse passo, adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. A propósito, destaco a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos em questão, verifico que a última consulta ao INFOJUD ocorreu em 05/02/2020, conforme ID 55499661 – origem; ao RENAJUD em 17/01/2020 (ID 53784954 – origem); e ao BACENJUD em 11/12/2019 (ID 51966678 – origem). Nesse contexto fático, considerando o lapso temporal decorrido superior a 1 (um) ano, desde as últimas consulta, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso não seja deferido o pedido de realização de novas pesquisas. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) Com essas considerações, reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024 15:14:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador